Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-95.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007376-95.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO - CPF: 780.503.161-49 (RECORRENTE), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), DANIELLY ROQUE PIVANTE - CPF: 057.242.081-13 (ADVOGADO), CLOVIS CRESTANI - CPF: 582.467.970-34 (RECORRIDO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recorrente:
João Batista Côrrea da Costa Neto

Recorrido:
Clovis Crestani

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA FÍSICA QUE AJUÍZA DEMANDA EM NOME PRÓPRIO PARA COBRANÇA DE CRÉDITO PERTENCENTE A ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por pessoa física em face de cliente de estabelecimento comercial, visando ao recebimento de valores decorrentes de serviços automotivos supostamente prestados pelo estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, crédito decorrente de serviços prestados por estabelecimento empresarial; (ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais à propositura da demanda autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa decorre da titularidade da relação jurídica de direito material discutida em juízo.

4.

A narrativa inicial demonstra que os serviços foram prestados pelo estabelecimento empresarial, e não diretamente pela pessoa física autora.

5.

Pessoa física e pessoa jurídica constituem entes distintos, dotados de personalidades jurídicas próprias e inconfundíveis.

6.

O recorrente não comprova ser titular do crédito objeto da cobrança.

7.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

8.

A petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à comprovação mínima da contratação e da prestação dos serviços.

9.

A ausência de ordem de serviço, nota fiscal, orçamento aprovado ou documento equivalente impede a verificação do direito alegado.

10.

A irregularidade constatada não se revela mero vício formal passível de emenda, pois decorre da própria ausência de titularidade do direito material.

11.

Impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa e da inépcia da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa física não possui legitimidade para cobrar, em nome próprio, crédito pertencente a estabelecimento empresarial distinto.

2.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em sede recursal.

3.

A ausência de documentos essenciais à comprovação mínima do direito alegado autoriza o indeferimento da petição inicial.

4.

A inexistência de titularidade do direito material impede a regularização da demanda por simples emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 17, 320, 330, inciso I, 485, incisos I e VI, e 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 8º, parágrafo primeiro, inciso II, e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno número 1025966-88.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, julgado em 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recorrente:
João Batista Côrrea da Costa Neto

Recorrido:
Clovis Crestani

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
João Batista Côrrea da Costa Neto.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 359190444): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id

359190445): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 359190448): defende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1007376-95.2025.8.11.0055

Recorrente:
João Batista Côrrea da Costa Neto

Recorrido:
Clovis Crestani

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recurso inominado interposto por João Batista Côrrea da Costa Neto contra a sentença proferida na presente ação de cobrança, ajuizada em face de Clovis Crestani.

Da narrativa dos fatos, o autor alega, em síntese, que a parte requerida compareceu ao estabelecimento denominado Neto Auto Center, relatando a existência de vazamento em seu veículo. Aduz que, após a prestação de serviço, a parte requerida não efetuou o pagamento, sob a alegação de que o problema não foi solucionado, razão pela qual ajuizou a presente ação, com o fim de receber o valor de R$ 1.640,00 (mil e seiscentos e quarenta reais).

Entretanto, antes se de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise de questão de ordem processual.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, pessoa física, narra em sua petição inicial que o requerido compareceu ao estabelecimento Neto Auto Center para a realização de serviços, sendo este estabelecimento, portanto, o sujeito da relação jurídica de direito material que se pretende tutelar.

Ocorre que a pessoa jurídica — ou o empresário individual regularmente registrado, conforme o caso — e a pessoa física são entes distintos, dotados de personalidades jurídicas próprias e inconfundíveis, não se admitindo que uma substitua a outra na titularidade de direitos e obrigações sem expressa previsão legal ou contratual.

Assim, o crédito eventualmente existente em razão dos serviços prestados pela Neto Auto Center pertence a este estabelecimento, e não à pessoa física que ajuizou a presente demanda.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia. Desse modo, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.

Ademais, as questões de ordem pública, no caso, a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser até mesmo conhecidas de ofício pelo juiz.

Diante desse contexto, verifica-se a ausência de legitimidade ativa do recorrente para pleitear, em nome próprio, crédito decorrente de serviços supostamente prestados pelo estabelecimento Neto Auto Center, uma vez que não demonstrada a coincidência entre a pessoa física que ajuizou a demanda e a titular da relação jurídica de direito material discutida nos autos.

Assim, constatada matéria de ordem pública cognoscível de ofício, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, até o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A existência de relação de consumo não afasta a exigência de comprovação mínima da titularidade do direito material alegado.

3. Não há nulidade por decisão surpresa quando a controvérsia envolve condição da ação enfrentada no julgamento do recurso, especialmente quando oportunizado o contraditório em sede de agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025966-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)”.

Diante disso, o autor deveria
incumbir-se de provar ser partes legítima da ação, o que não se fez.

Além disso, observa-se a ausência de documentos essenciais à propositura da ação. A petição inicial deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis à demonstração do direito alegado, conforme determina o artigo 320 do Código de Processo Civil. No presente caso, não foram acostados aos autos a ordem de serviço, a nota fiscal de prestação de serviços, o orçamento aprovado pelo requerido ou qualquer outro instrumento que comprovasse a efetiva contratação e a realização dos serviços em questão.

A ausência de documentos essenciais, aliada à ilegitimidade ativa, configura hipótese de inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma, por ausência de uma das condições da ação.

Ressalte-se que, embora o juízo deva, em regra, oportunizar a emenda da petição inicial quando verificada irregularidade sanável, a ilegitimidade ativa, no presente caso, não se afigura como vício meramente formal passível de correção, uma vez que o próprio autor, ao narrar os fatos, evidencia que o titular do direito material é o estabelecimento empresarial, e não ele próprio.

No que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.” (STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021).

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil e artigo 8º, § 1º, II da Lei n.º 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo recorrente.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95 e artigo 85, § 3º, I e § 4º, III do Código de Processo Civil, condeno o autor recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026